Tribunal: TJDFT
Processo: 0713625-02.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Civil, Processual civil e Consumidor. Recursos inominados. Contrato de empréstimo. Parcela inadimplida. Alegação de negociação e quitação da dívida. Ausência de comprovação. Débito existente. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Exercício regular de direito. Dano moral não configurado. Preliminar rejeitada. Recurso da parte autora desprovido. Recurso da parte ré provido.
I. Caso em exame
1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito relativo a contrato de empréstimo firmado entre as partes, determinar a abstenção de cobranças sob pena de multa e ordenar a retirada de oferta vinculada ao débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”.
2. A parte autora, em sede recursal, requer a condenação por danos morais, confirmação da inexistência do débito, majoração da multa por cobranças indevidas e manutenção das demais determinações.
3. A instituição financeira, por sua vez, sustenta que não realizou a negociação alegada pela autora e que não recebeu qualquer pagamento relativo ao contrato em discussão, apontando para possível fraude cometida por terceiros. Ressalta que o único documento apresentado pela autora consiste em comprovante de transferência bancária destinada a conta de titularidade alheia à da instituição. Alega, ainda, a imposição de ônus probatório diabólico e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, argui ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
II. Questão em discussão
4. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve violação ao princípio da dialeticidade recursal pela autora; (ii) aferir a existência do débito impugnado; (iii) analisar se é cabível indenização por danos morais; e (iv) avaliar a adequação da multa fixada por descumprimento da ordem judicial de abstenção de cobranças.
III. Razões de decidir
5. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora.
6. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, alegada em contrarrazões pela parte requerida, não merece prosperar. A recorrente demonstrou as razões do seu inconformismo com relação à sentença proferida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal afastada.
7. A autora relata ter celebrado contrato de empréstimo com a instituição requerida (ID 78523918), sob o no 011960414499, em 23/05/2025, no valor de R$ 1.679,87, a ser quitado em três parcelas de R$ 849,02. Relata que deixou de adimplir a terceira parcela, gerando o débito em discussão. Nesse contexto, informa que recebeu ligação da requerida para negociação da dívida contraída, ocasião em que realizou pagamento no valor de R$ 1.966,98, em 28/08/2025 (ID 78523919). Afirma que, mesmo após o referido pagamento, continuou sendo cobrada e permanece com o nome negativado nos cadastros do SERASA.
8. Verifica-se, contudo, que a transferência realizada pela autora foi destinada à “PAGUE VELOZ”, e não à instituição financeira credora do débito (ID 78523919). Ademais, a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência da negociação alegadamente firmada com a ré, deixando de apresentar elementos mínimos, como número de protocolo de atendimento ou qualquer documento que comprovasse a relação entre o pagamento efetuado e o débito do contrato de empréstimo discutido nos autos. Vale observar, ainda, que o valor pago foi de R$ 1.966,98, ao passo que a proposta de negociação anexada aos autos apresentava montante de R$ 910,99, o que fragiliza ainda mais a tese de quitação do débito discutido nesta demanda.
9. Diante da ausência de comprovação da negociação e quitação da parcela inadimplida, reconhece-se a existência do débito junto à ré, referente à terceira parcela do contrato de empréstimo contratado.
10. Assim sendo, as cobranças da dívida e a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes configuram exercício regular de direito por parte da instituição financeira, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, uma vez que fundadas em dívida existente e não quitada, não sendo cabível, portanto, qualquer reparação por danos morais.
IV. Dispositivo
11. Preliminar rejeitada. Recurso da parte autora desprovido. Recurso da parte ré provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da requerente.
12. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Sem custas, ante o benefício da gratuidade de justiça concedido. Condeno a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada: n/a.